Tribunal: TJBA
Processo: 8092163-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8092163-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s):ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FORNECIMENTO DE GÁS.

PRELIMINAR
ES REJEITADAS.
TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE CONSUMO. LEGALIDADE. CONTRATO PACTUADO JUNTO AO CONDOMÍNIO QUE PREVÊ COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTE DO STJ.
APELO IMPROVIDO.

1. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto a apelada não demonstrou a alteração da situação econômica do apelante no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido.

2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida.

3. O STJ, no julgamento do REsp 1986.320 SP, concluiu pela legalidade da cobrança da taxa de leitura de gás, desde que tivesse sido observado o conhecimento prévio do consumidor/usuário do serviço acerca da taxa, caso em que não estaria configurada a cobrança abusiva.

4. A

apelada logrou comprovar a ciência prévia do consumidor, tendo sido colacionado aos autos o contrato pactuado junto ao condomínio em 22/06/2022, no qual consta, no item 3 do Anexo I, a previsão de cobrança de taxa de leitura individualizada, em observância ao dever de informação.

5. Destarte, ante a existência de previsão contratual e a ciência do consumidor, agiu com acerto o douto a quo ao concluir pela licitude da cobrança e, consequentemente, pela inexistência do dever de indenizar.

6
. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8092163-05.2024.8.05.0001, sendo apelante
MARCOS ALBERTO NASCIMENTO SILVA
e apelad
a

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.